Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. MÍNIMO DE PROBABILIDADE DE SUCESSO. ÔNUS DE ENCONTRAR BENS. EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A renovação de diligências para encontrar bens penhoráveis requer a demonstração concreta de que há um mínimo de probabilidade de sucesso. Caso contrário, o deferimento de diligências sem motivação apenas sobrecarrega os serviços judiciários e não atinge o fim desejado.
2. Agravo desprovido.